Tribunal: TJSP
Processo: 1005183-77.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação Cível – Rescisão contratual – Restituição de valores – Celebração de contrato após a vigência da L. 13.786/2018 – Possibilidade de modulação das cláusulas contratuais – Aplicação de descontos previstos que implicará o perdimento de parte relevante dos valores pagos pelos apelados – Abusividade caracterizada.

Retenção de valores – Majoração – Percentual de retenção fixado em

Ementa:

Apelação Cível – Rescisão contratual – Restituição de valores – Celebração de contrato após a vigência da L. 13.786/2018 – Possibilidade de modulação das cláusulas contratuais – Aplicação de descontos previstos que implicará o perdimento de parte relevante dos valores pagos pelos apelados – Abusividade caracterizada.

Retenção de valores – Majoração – Percentual de retenção fixado em 10% do montante pago que não se mostra insuficiente – Majoração de percentual em razão do período de indisponibilidade do bem que não se mostra admissível.

Obrigação de fazer – Determinação de baixa de valores declarados inexigíveis, a fim de evitar cobranças indevidas – Resolução do contrato que está a justificar a manutenção da obrigação imposta – Medida que visa evitar a negativação dos autores, por meios administrativos, por valores agora declarados definitivamente inexigíveis.

Sucumbência – Princípio da causalidade – Inaplicabilidade – Resistência à pretensão deduzida pelos apelados – Condenação ao pagamento de verbas de sucumbência que decorre do fato objetivo da derrota da parte litigante no processo – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.